Tribunal: TCU
Processo: 027.662/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Francisco Antônio Araújo Oliveira contra o Acórdão 3849/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. considerar iliquidáveis as presentes contas, ordenando o seu trancamento e o consequente arquivamento do processo, com fulcro nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 211, caput e § 1°, do RI/TCU; 9.3. dar ciência da deliberação ao recorrente e demais interessados.